Tribunal: STJ
Processo: 0075804-82.2021.3.00.0000
Classe: RECLAMAçãO
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EDcl na RECLAMAÇÃO No 41561 - SP
(2021/0075804-5)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS QUATRO IRMAOS
DE ITAPETININGA LTDA
ADVOGADO
: ANDREI BRIGANO CANALES - SP221812
EMBARGADO
: CARLOS EDUARDO VIANA KORTZ
ADVOGADOS
: EDERALDO PAULO DA SILVA - SP141159
CAMILA NAKAGAWA BELL - SP350699
RECLAMADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
APLICAÇÃO DO RITO DA REPERCUSSÃO GERAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que manteve decisão na qual apreciado recurso
extraordinário.
1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento
firmado pelo STF, que regula a aplicação do rito da
repercussão geral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que
ensejariam a alteração das conclusões adotadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo
Civil, os embargos de declaração destinam-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão adotada.
Constata-se a mera discordância da parte com a
solução apresentada e o propósito de modificação do
julgamento.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA49481233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 13/08/2025 15:00:17
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 4aa20760-6ef5-4a02-b666-4cf45ba3b90e

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os
06/08/2025
12/08/2025
embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes,
Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
13 de agosto de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA49481233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 13/08/2025 15:00:17
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 4aa20760-6ef5-4a02-b666-4cf45ba3b90e

EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EDcl na RECLAMAÇÃO No 41561 -
SP (2021/0075804-5)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS QUATRO IRMAOS
DE ITAPETININGA LTDA
ADVOGADO
: ANDREI BRIGANO CANALES - SP221812
EMBARGADO
: CARLOS EDUARDO VIANA KORTZ
ADVOGADOS
: EDERALDO PAULO DA SILVA - SP141159
CAMILA NAKAGAWA BELL - SP350699
RECLAMADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
APLICAÇÃO DO RITO DA REPERCUSSÃO GERAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que manteve decisão na qual apreciado recurso
extraordinário.
1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento
firmado pelo STF, que regula a aplicação do rito da
repercussão geral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que
ensejariam a alteração das conclusões adotadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo
Civil, os embargos de declaração destinam-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão adotada.
Constata-se a mera discordância da parte com a
solução apresentada e o propósito de modificação do
julgamento.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA48954664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/07/2025 16:28:06
Código de Controle do Documento: 2e97b9cb-a548-46db-bc4d-b15d1fd94e40

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão assim
1.
ementado (fls. 1.054-1.055):
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO
RECORRIDO.
SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF. CONFORMIDADE COM
A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, ,
A
DO CPC.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que negou
seguimento a recurso extraordinário, sob o fundamento de que o
acórdão recorrido estaria em conformidade com a tese fixada
pelo STF no Tema n.339 da repercussão geral.
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do Tema n. 339
ao caso, argumentando que não houve fundamentação
adequada no acórdão recorrido quanto às matérias suscitadas, o
que configuraria ofensa ao texto constitucional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao art. 93, IX, da Constituição
Federal quando se discute a suficiência da fundamentação das
decisões judiciais, com aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão geral,
firmou a tese de que a Constituição Federal exige que acórdãos
e decisões sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
vinculação à correção ou abrangência detalhada de todas as
alegações das partes, mas sim à existência de motivação que
permita a compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia, em
conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual é justificada a
negativa de seguimento ao recurso extraordinário nos termos do
art. 1.030, I, , do CPC.
a
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
A parte embargante sustenta a ocorrência de contradição e omissões
no julgado, pois as teses e os pedidos capazes de alterar o desfecho da lide não
teriam sido analisados.
Reitera as alegações de afronta ao princípio da fundamentação das
decisões judiciais e refuta a incidência do Tema n. 339 do STF.
Afirma que as questões suscitadas no recurso extraordinário não
teriam sido enfrentadas e argumenta que, tendo em vista a ausência total de
fundamentação, seria aplicável no caso o Tema n. 670 do STF.
Documento eletrônico VDA48954664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/07/2025 16:28:06
Código de Controle do Documento: 2e97b9cb-a548-46db-bc4d-b15d1fd94e40

Aduz que a inadmissão do recurso extraordinário caracterizaria
usurpação da competência da Suprema Corte.
No mais, reitera as teses relativas à controvérsia originária.
Requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar os defeitos
apontados, com a correspondente repercussão jurídica.
É o relatório.
VOTO
O art. 1.022 do Código de Processo Civil define as seguintes
2.
hipóteses de cabimento dos embargos de declaração: a) obscuridade; b)
contradição; c) omissão no julgado, incluindo-se nesta última as condutas
descritas no art. 489, § 1o, que configurariam a carência de fundamentação
válida; e d) erro material.
No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, pois,
conforme registrado no acórdão embargado, o STF, ao apreciar o Tema n. 339
da repercussão geral, firmou a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
Explicou-se que, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessário que tenham sido
apreciadas todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação
considerada suficiente para a solução da controvérsia.
Pontuou-se que a caracterização de ofensa ao art. 93, IX, da
Constituição Federal não está relacionada ao acerto ou desacerto atribuído ao
julgado, ainda que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise
das alegações recursais.
Consignou-se que, no caso, foram declinados, de forma satisfatória,
os motivos da compreensão adotada no acórdão impugnado, apresentando-se,
também, as razões para a rejeição dos embargos de declaração opostos na
sequência, destacando-se que a matéria invocada pela parte ora embargante foi
expressamente examinada.
Concluiu-se que, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
Documento eletrônico VDA48954664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/07/2025 16:28:06
Código de Controle do Documento: 2e97b9cb-a548-46db-bc4d-b15d1fd94e40

pois o provimento recorrido se encontra em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Inexistindo vício a ser dissipado, constata-se a pretensão exclusiva de
rediscutir a causa, a fim de modificar a decisão embargada, o que não se
coaduna com a via aclaratória.
Por fim, n
3.
o que se refere à alegação de usurpação de competência
do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 1.030, I, , do Código de
a
Processo Civil, o Tribunal de origem, em juízo de admissibilidade recursal,
exerce competência própria ao negar seguimento aos recursos extraordinários
pela sistemática da repercussão geral (arts. 1.030 e seguintes do CPC).
Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
RECLAMAÇÃO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.
APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE
TERATOLOGIA.
SÚMULA
VINCULANTE
No
10.
INTERPRETAÇÃO
DE
NORMAS.
DESRESPEITO
NÃO
CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra pronunciamento que negou
sequência à reclamação por não ter verificado equívoco na
observância, pela Corte de origem, da sistemática da
repercussão geral.
2. A parte agravante insiste configurado equívoco na aplicação,
na origem, dos Temas no 181, 339, 417 e 655/RG, concluindo
evidenciada usurpação da competência do Supremo para
apreciar o extraordinário. Sustenta afastada a aplicação dos arts.
944 e 950 do CC sem observância da cláusula de reserva de
plenário, em ofensa à Súmula vinculante no 10.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se, ao aplicar
a sistemática da repercussão geral para obstar o
prosseguimento do recurso extraordinário, o órgão reclamado
incidiu em erro a configurar usurpação de competência do
Supremo; e (ii) se houve o afastamento da incidência de preceito
legal por órgão fracionário de tribunal, em violação à Súmula
vinculante no 10.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O STF consolidou o entendimento de que a aplicação da
sistemática da repercussão geral é da competência do órgão
judiciário de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC, sem
necessidade de remessa do recurso extraordinário ao STF (Rcl
42.193 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 9.9.2020).
5. Não se admite, em reclamação, o reexame do enquadramento
de teses de repercussão geral realizado pelo tribunal de origem,
Documento eletrônico VDA48954664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/07/2025 16:28:06
Código de Controle do Documento: 2e97b9cb-a548-46db-bc4d-b15d1fd94e40

salvo em situações de manifesta teratologia, o que não se
verifica no caso.
6. Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias
demandaria reexaminar o conjunto fático-probatório, providência
inviável em sede reclamatória.
7. Dirimida a controvérsia a partir de interpretação de normas,
inexiste violação à Súmula vinculante no 10.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo interno desprovido.
(Rcl n. 67231 AgR, relator Ministro Nunes Marques, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
17/2/2025
26/2/2025
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
4.
Advirto, desde logo, que reiterados embargos de declaração dessa
natureza serão sancionados com a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código
de Processo Civil.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48954664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/07/2025 16:28:06
Código de Controle do Documento: 2e97b9cb-a548-46db-bc4d-b15d1fd94e40

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl 41.561 / SP
Número Registro: 2021/0075804-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10075581920168260269 20210000121393
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025
Relator dos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. VÂNIA MARIA SOARES ROCHA
AUTUAÇÃO
RECLAMANTE : EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS QUATRO IRMAOS DE
ITAPETININGA LTDA
ADVOGADO
: ANDREI BRIGANO CANALES - SP221812
RECLAMADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: CARLOS EDUARDO VIANA KORTZ
ADVOGADOS : EDERALDO PAULO DA SILVA - SP141159
CAMILA NAKAGAWA BELL - SP350699
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS QUATRO IRMAOS DE
ITAPETININGA LTDA
ADVOGADO
: ANDREI BRIGANO CANALES - SP221812
EMBARGADO : CARLOS EDUARDO VIANA KORTZ
ADVOGADOS
: EDERALDO PAULO DA SILVA - SP141159
CAMILA NAKAGAWA BELL - SP350699
RECLAMADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA49465047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:42:08
Código de Controle do Documento: 6af0733f-ef79-4b12-b97f-289d95ecedaf

TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
06/08/2025
12/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Mauro Campbell Marques,
Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas
Bôas Cueva e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento
o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49465047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:42:08
Código de Controle do Documento: 6af0733f-ef79-4b12-b97f-289d95ecedaf